Tribunal: TJDFT
Processo: 0002572-05.2010.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002572-05.2010.8.07.0002 RECORRENTE: CLODOALDO DOS SANTOS VITRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. O prazo para a oposição do recurso de embargos de declaração criminal é de 2 dias, a contar da publicação do acórdão, conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal. A intempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração, de sorte que deve ser mantido o decisum impugnado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos declaratórios deveriam ter sido acolhidos. Aduz que o acórdão recorrido deixou de tirar das provas as devidas consequências jurídicas. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A intempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração, de sorte que deve ser mantido o decisum impugnado.” (ementa). Desse modo, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF” (AgInt no AREsp n. 884.057/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010